Tribunal: TJMT
Processo: 1004242-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004242-78.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIEL GONCALVES DUARTE - CPF: 009.040.871-31 (EMBARGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), SHEILA RENATA LAZZAROTTO FERRARINI - CPF: 060.380.759-33 (EMBARGADO), MARLON IRIS MENDONCA - CPF: 348.469.131-04 (EMBARGANTE), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), VALERIA RIBEIRO MENDONCA - CPF: 435.121.001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MARLON IRIS MENDONCA
e outro

EMBARGADO(S):

DANIEL GONCALVES DUARTE
e outro

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARLON IRIS MENDONCA e outro
contra o acórdão em ID no
253208683
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso,
para reformar a sentença, majorando a cláusula penal que deve observar o “
quantum
” de 10% (dez por cento) previsto em contrato (ID. 247053191), bem como, condenar os apelados ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 2.195,07 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e sete centavos), e ainda para o fim de redistribuir proporcionalmente os honorários sucumbenciais.

As partes embargantes asseveram que o acórdão apresenta vício de contradição quanto à insignificância declarada para o valor arbitrado pelo juiz de piso para a condenação em cláusula penal, não sendo caso para sua condenação ao extremo oposto (valor integral), já que insignificante também foi o valor do IPTU vencido e porque sequer resultou em atraso, quiçá, na tradição do imóvel. Sustentam, ainda, omissão ao deixar de aplicar o contido no artigo 413 do Código Civil - princípio da equidade.

Apresentam prequestionamento quanto ao artigo 413 do Código Civil.

Dessa forma, pugnam pelo acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados, a fim de conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, os embargados apresentaram contrarrazões em ID.
255462165, pugnando pelo total desprovimento do recurso, bem como pelo pagamento de multa,
conforme prevê o artigo 1.026, § 2.o do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

MARLON IRIS MENDONCA e outro

EMBARGADO(S):
DANIEL GONCALVES DUARTE e outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme re
latado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARLON IRIS MENDONCA e outro
contra o acórdão em ID no
253208683
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso,
para reformar a sentença, majorando a cláusula penal que deve observar o “
quantum
” de 10% (dez por cento) previsto em contrato (ID. 247053191), bem como, condenar os apelados ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 2.195,07 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e sete centavos), e ainda para o fim de redistribuir proporcionalmente os honorários sucumbenciais.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR OMISSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÍVIDAS DE IPTU ANTERIORES À AQUISIÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADO. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os apelados ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do descumprimento contratual, consubstanciado na venda de imóvel com dívidas anteriores ao exercício de posse e propriedade do imóvel pelos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se a venda de imóvel com dívidas de IPTU anteriores à aquisição pelos apelantes configura descumprimento contratual, justificando a aplicação de multa contratual e a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A parte apelante sustenta a nulidade parcial da sentença por ausência de enfrentamento acerca dos danos morais, alegando omissão do juízo a quo.

3. O juízo de primeiro grau examinou o pleito indenizatório por danos morais, concluindo pela improcedência, considerando que o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais.

4. A responsabilidade da parte apelada pelo descumprimento da obrigação de entregar o imóvel livre de ônus foi incontroversa, conforme contrato de compra e venda.

5. A cláusula penal prevista no contrato estipula multa de 10% sobre o valor do contrato em caso de descumprimento.

6. O inadimplemento do IPTU pelos apelados, referente ao período anterior à aquisição do imóvel, caracteriza descumprimento contratual, justificando a aplicação da multa contratual.

7. Não restou comprovado abalo moral capaz de ensejar a reparação por danos morais, sendo o mero descumprimento contratual insuficiente para tal.

8. A reparação por danos materiais, referente ao adimplemento do IPTU pelos apelantes, é devida, conforme comprovado nos autos.

9. A sentença deve ser reformada para majorar a cláusula penal para 10% do valor do contrato e condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.195,07.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para majorar a cláusula penal para 10% do valor conforme estipulado em contrato e condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.195,07, redistribuindo proporcionalmente os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: “Havendo previsão contratual, a venda de imóvel com dívidas de IPTU anteriores à aquisição configura descumprimento contratual, justificando a aplicação de multa contratual e a indenização por danos materiais, não sendo devidos danos morais pelo mero inadimplemento contratual.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 86; Código Civil, art. 389.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1848125/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 20/03/2023; TJ-MT, AC 1001072-44.2022.8.11.0004, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando os apelados ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do descumprimento contratual, consubstanciado na venda de imóvel com dívidas anteriores ao exercício de posse e propriedade do imóvel pelos apelantes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.

Da nulidade parcial da sentença – Ausência de enfrentamento acerca dos danos morais.

2. Mérito.

2.1. Do erro na aplicação da cláusula penal.

2.2. Da ocorrência dos danos morais.

2.3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

2.4. Pleiteia a devolução dos valores pagos pelo adimplemento do IPTU.

2.5. Da necessidade de afastamento da sucumbência recíproca.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID. 247054170), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE(S):

DANIEL GONCALVES DUARTE e SHEILA RENATA LAZZAROTTO FERRARINI.

APELADO(S): MARLON IRIS MENDONÇA e VALERIA RIBEIRO MENDONÇA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando os apelados ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do descumprimento contratual, consubstanciado na venda de imóvel com dívidas anteriores ao exercício de posse e propriedade do imóvel pelos apelantes.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante DANIEL GONCALVES DUARTE e SHEILA RENATA LAZZAROTTO FERRARINI.

1.1. Da nulidade parcial da sentença – Ausência de enfrentamento acerca dos danos morais.

O apelante sustenta a existência de nulidade parcial da referida sentença, em razão da omissão (art. 489, §1o, IV do CPC), isto porque, o juízo a quo deixou de se manifestar a respeito do pleito indenizatório por danos morais.

Saliento que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, uma vez que o apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CRÉDITO NÃO LIBERADO – EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES –PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta e objetiva acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

A exigência de garantias adicionais previstas contratualmente não é abusiva, até porque não há qualquer ilegalidade em exigir avalista, fiador ou ainda devedor solidário, com capacidade econômico-financeira para assumir a cota na hipótese de impossibilidade por parte do consorciado, afinal, o objetivo é proteger o grupo de consórcio, sendo razoável uma garantia em favor dos demais consorciados, que ainda não foram contemplados.

Não comprovado pela apelante que cumpriu os requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, inexiste falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar da administradora do consórcio.

(N.U 1001072-44.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

In
casu
, observa-se que o juízo monocrático, em sentença (ID. 247054161), examinou o pleito indenizatório por danos morais, senão vejamos:

“Por fim, improcede também o requerimento de indenização a título de dano moral, tendo em vista que observo do presente caso que houve mero inadimplemento contratual, resultando em simples aborrecimento e frustração, não sendo crível que o não pagamento da taxa em atraso invadiu a esfera extrapatrimonial do polo ativo.

Em consonância a isso, é o que entende o Superior Tribunal de Justiça sobre este tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1852525 SP 2019/0367275-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2020). Destaquei.

Com essas considerações, comprovado o direito autoral sobre o recebimento da cláusula penal, sem, porém, ser devida a indenização por dano material e moral, tenho que a parcial procedência é a medida que se impõe.”

Assim, diante do exposto, a preliminar ventilada pelo apelante denota mera insatisfação com o teor decisório proferido pelo juízo monocrático, pois, não restou demonstrado a nulidade arguida pela parte.

Portanto, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO.

2.1. Do erro na aplicação da cláusula penal.

Irresigna-se
a parte apelante com a aplicação da cláusula penal no caso exame, isto porque, o “quantum” arbitrado a tal título destoa do que foi convencionado entre as partes em contrato de compra e venda de imóvel, pleiteando.

Pois bem, verifica-se que restou incontroverso a responsabilidade da parte apelada, notadamente, acerca do descumprimento da obrigação de entregar o imóvel livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, conforme previsto em “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA” (ID. 247053191), senão vejamos:

“Por este particular instrumento, as partes supra qualificadas resolvem, de comum acordo e de livre e espontânea vontade, firmar um Compromisso de Compra e Venda tendo por objeto o imóvel declinado no preâmbulo, a reger-se pelas seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRA: que a justo título e absolutamente livre e desembaraçado de quaisquer ônus fiscais, legais ou convencionais, inclusive hipotecas, os PROMITENTES-VENDEDORES são legítimos senhores e possuidores do imóvel descrito no preâmbulo.

[...]

Parágrafo Segundo – CLÁUSULA PENAL - Inobstante à multa contratual acima estabelecida, convencionam as partes cláusula penal no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, para a parte que descumprir, no tempo e modo devido, no prazo máximo de 45 dias de atraso das disposições deste instrumento.”

Desse modo, o inadimplemento do IPTU pelos apelados, cujo fato gerador corresponde a um período anterior a aquisição do imóvel, caracteriza o inadimplemento contratual, portanto, aplicável a multa em razão do descumprimento

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – INADINPLEMENTO CONTRATUAL – AUSENCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS APELANTES – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, ao passo que a parte inadimplente assume o ônus quanto à resolução. 2. O desfazimento do negócio jurídico por culpa dos promitentes vendedores caracteriza inadimplemento contratual hábil a atrair a incidência da multa fixada na avença para a hipótese de rescisão contratual por culpa de qualquer das partes.

(TJ-MT - AC: 00026856220098110040, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

E,

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – ENTREGA NÃO EFETUADA – INADIMPLEMENTO TOTAL DO CONTRATO – COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DE PERDAS E DANOS/WASHOUT – PREVISÃO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – INDENIZAÇÃO DEVIDA –– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSOS CONHECIDOS – PRIMEIRO APELO PROVIDO E SEGUNDO DESPROVIDO.

A cláusula penal é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual, representando, por conseguinte, uma indenização prévia para quem a recebe.
Decorrida da própria interpretação da lei e do entendimento da jurisprudência, inclusive desta câmara, não há abusividade na aplicação da penalidade de 50%.

Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega do milho na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula
washout
), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue (N.U 1003034-16.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024).

(N.U 1000464-05.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 01/11/2024) (grifo nosso)

No tocante ao arbitramento do “
quantum
” a título de cláusula penal, entendo razoável a estipulação prevista na avença, porquanto, o valor arbitrado em sentença se mostra irrisório, devendo ser adequado o valor correspondente ao constante no contrato, em conformidade com o princípio “
pacta sunt servanda
”, motivo pelo qual, entendo que deve ser dado provimento ao presente pleito recursal.

2.2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

No que concerne ao pleito de ocorrência do dano moral, rejeito tal tese recursal, eis que o mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, abalo emocional acentuado, notadamente, no caso dos autos, em que o encargo de adimplir o IPTU, cujo fato gerador é anterior a aquisição do imóvel, ou seja, de responsabilidade do vendedor, não tem o condão, bem como, não restou comprovado abalo moral capaz de ensejar a reparação por danos morais.

Assim é da jurisprudência hodierna:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. Simples descumprimento contratual que, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, não tem o condão de, por si só, ocasionar o surgimento de danos morais, sendo imprescindível a ocorrência de situação excepcional, capaz de ensejar sofrimento indenizável.
2. Caso concreto em que o acórdão recorrido havia fixado indenização por danos morais em razão do mero atraso na entrega de bem imóvel, sem indicar qualquer circunstância excepcional que levasse à referida conclusão. 3. Necessidade de reforma do acórdão recorrido, não se mostrando aplicável ao caso a Súmula 7/STJ.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1848125 RJ 2019/0337119-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2023). (grifo nosso)

Por tais razões rejeito a pretensão recursal.

2.3. Pleiteia a devolução dos valores pagos pelo adimplemento do IPTU.

Postula os apelantes, a reparação por dano material, em decorrência do adimplemento do importe de R$ 2.195,07 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e sete centavos), de débitos relativos ao IPTU do imóvel adquirido pelos apelantes (ID. 247053193), uma vez que, tal obrigação, de responsabilidade do vendedor, está previsto no instrumento particular de compra e venda de imóvel.

Desse modo, a possibilidade de reparação por dano material, merece acolhimento, pois, restou comprovado nos autos o adimplemento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) pelo apelante (ID. 247053186), de dívida, cuja responsabilidade pelo pagamento incumbe aos apelados, conformes restou comprovado nos autos, motivo pelo qual, deve ser ressarcido, o apelante, pela importância despendida a tal título.

Diante dessas considerações acolho a presente tese recursal.

2.4. Da necessidade de afastamento da sucumbência recíproca.

Com relação a tal tese recursal, assevera a parte apelante que “
a sentença recorrida incorreu em equívoco ao determinar a sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora obteve êxito em seu pedido principal, de modo que a maior parte da demanda foi julgada procedente
.”.

Em análise aos autos, verifica-se que a sentença combatida apresenta a seguinte redação, concernente ao tema recorrido,
in
verbis
:

Todavia, verifico que se
aplica a sucumbência recíproca no presente caso
, haja vista que a demandante se consagrou vitoriosa em apenas uma parte dos pedidos formulados na exordial,
pelo que condeno ambas as partes, na forma do artigo 86 do CPC, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas e honorários de sucumbência
. (grifo nosso)

Saliento, que o referido dispositivo está distribuído de forma desproporcional, isto porque, a parte apelante tendo sucumbido de apenas um de seus pedidos meritórios, devendo ser reparado tal desacerto, a teor do previsto pelo art. 86 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2021).

Portanto, tendo a parte apelante sucumbido em 1/3 (um terço) de seus pedidos meritórios, entendo que deve ser reformada a sentença, em face da sucumbência recíproca, redistribuindo a referida condenação nos seguintes moldes:

Incumbe aos apelantes arcarem com o importe de 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferida em favor da parte apelante.

E os apelados devem arcar com 66,6% (sessenta e seis vírgula seis por cento) do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Por tais razões, acolho parcialmente o pleito recursal em referência.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, majorando a cláusula penal que deve observar o “
quantum
” de 10% (dez por cento) previsto em contrato (ID. 247053191), bem como, condenar os apelados ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 2.195,07 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e sete centavos), e ainda para o fim de redistribuir proporcionalmente os honorários sucumbenciais, que deverá ocorrer nos seguintes moldes:

Incumbe aos apelantes arcarem com o importe de 33,3% (trinta e três vírgula três por cento) do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferida em favor da parte apelante.

E os apelados devem arcar com 66,6% (sessenta e seis vírgula seis por cento) do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Mantendo-se, quanto ao mais a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.
”

As partes embargantes asseveram que o acórdão apresenta vício de contradição quanto à insignificância declarada para o valor arbitrado pelo juiz de piso para a condenação em cláusula penal, não sendo caso para sua condenação ao extremo oposto (valor integral), já que insignificante também foi o valor do IPTU vencido e porque sequer resultou em atraso, quiçá, na tradição do imóvel. Sustentam, ainda, omissão ao deixar de aplicar o contido no artigo 413 do Código Civil - princípio da equidade.

Apresentam prequestionamento quanto ao artigo 413 do Código Civil.

E
ntretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024